Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 1.234. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da revisão e definição do Tema no 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.366.243), o qual trata da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas demandas que envolvam fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não incorporados no Sistema Único de Saúde - SUS. O Presidente do TJDFT determinou o retorno dos autos para nova apreciação diante da suposta divergência entre o acórdão recorrido e o referido precedente vinculante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em verificar se a decisão recorrida diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, no que tange à competência da Justiça Federal e à responsabilidade da União pelo fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados no SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, fixou que a competência para processamento e julgamento das demandas que envolvam fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA, será da Justiça Federal, caso o valor anual do tratamento ultrapasse 210 salários-mínimos, conforme Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) divulgado pela CMED.
4. No caso em exame, o acórdão impugnado está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo STF, considerando-se que a competência permanece na Justiça Estadual por ter sido ajuizada antes da modulação dos efeitos da decisão, bem como por ter atendido aos critérios estabelecidos pelo Tema 106 do STJ, demonstrando-se a necessidade do tratamento e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.
5. O NATJUS/TJDFT confirmou a existência de evidências científicas sobre a eficácia do tratamento prescrito, e a decisão judicial observou os critérios de fornecimento estabelecidos pelo STJ no Tema 106.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. REEXAME DE MATÉRIA REALIZADO SEM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
TESE DE JULGAMENTO: “A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234, não havendo divergência quanto à definição de competência e custeio das demandas relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados pelo SUS.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.040, II; Lei 10.742/2003, art. 7o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2024; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.04.2018.